Tribunal: TJSP
Processo: 2164307-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Habilitação de crédito. Decisão agravada que determinou a aplicação de juros moratórios sobre o crédito habilitado no inventário. Inconformismo. Desacolhimento. Ausência de expressa menção quanto à sua incidência que não obsta a respectiva aplicação. Juros de mora legais que integram os chamados pedidos implícitos e constituem acessório ao crédito

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Habilitação de crédito. Decisão agravada que determinou a aplicação de juros moratórios sobre o crédito habilitado no inventário. Inconformismo. Desacolhimento. Ausência de expressa menção quanto à sua incidência que não obsta a respectiva aplicação. Juros de mora legais que integram os chamados pedidos implícitos e constituem acessório ao crédito principal. Exegese do art. 322 do CPC. Aplicabilidade da Súmula 254 do STF. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164307-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes TÂNIA
MARIA FAGIONATO e PATRÍCIA FAGIONATO MECATTI, é agravada PATRÍCIA
RAMOS FAGIONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2164307-73.2019.8.26.0000 -Voto no 28.524
2
Voto no 28.524
Agravo de Instrumento no 2164307-73.2019.8.26.0000
Comarca: Americana (Vara de Família e Sucessões)
Ação: Cumprimento de sentença / Habilitação de crédito
Agravante: Tânia Maria Fagionato
Agravada: Patrícia Fagionato Mecatti
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Habilitação de crédito. Decisão agravada que
determinou a aplicação de juros moratórios sobre o
crédito habilitado no inventário. Inconformismo.
Desacolhimento. Ausência de expressa menção
quanto à sua incidência que não obsta a respectiva
aplicação. Juros de mora legais que integram os
chamados
pedidos
implícitos
e
constituem
acessório ao crédito principal. Exegese do art. 322
do CPC. Aplicabilidade da Súmula 254 do STF.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Insurgem-se as agravantes contra a r. decisão
que acolheu a aplicação de juros moratórios sobre o crédito habilitado
no inventário.
Asseveram ser incabível a aplicação de juros
de mora, porquanto não expressamente previstos pelo título judicial
exequendo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Pedem o provimento do agravo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 277/278).
Recurso preparado, processado e respondido
(fls. 281/291).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2164307-73.2019.8.26.0000 -Voto no 28.524
3
Com efeito, embora a r. sentença que acolheu
a habilitação do crédito no inventário (fls. 58) não tenha sido expressa
acerca da incidência de juros moratórios, os juros de mora legais
integram os chamados pedidos implícitos.
Outrossim, é acessório ao crédito principal, do
que emerge estar incluído na condenação, ainda que não de forma
expressa. É a interpretação que resulta do art. 322 do CPC, verbis:
“Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a
correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os
honorários advocatícios.
§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto
da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
Nesse sentido, a Súmula no 254 do STF,
verbis:
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora
omisso o pedido inicial ou a condenação”.
Nesse percurso, ainda que ausente sua
expressa previsão, os juros de mora legais integram o crédito
exequendo.
Ausente, portanto, a plausibilidade do direito
material suscitado, sendo certo que a r. decisão agravada não tem o
condão de ferir o princípio da legalidade estrita.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator